Tribunal: STF
Processo: ARE 1310131
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal, relativos à cobrança de IPVA do exercício de 2017.
    A sentença rejeitou o pedido autoral.
    A meu ver, assiste razão à Recorrente.
    Com efeito, o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor (artigo 155, III, da Constituição de República), renovando-se anualmente, sendo, pois, condição imprescindível que o sujeito passivo da obrigação tributária seja o proprietário do bem no ano em que se está cobrando o tributo.
    Sobre a obrigação de pagamento do tributo pelo proprietário residente neste Estado, dispõe o art. 1º, parágrafo único, IV, ´b´ da Lei Estadual nº 2.877/97:
    (...)
    Pela leitura de referido dispositivo, constata-se que o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor terrestre por proprietário domiciliado ou residente no Estado do Rio de Janeiro, considerando a ocorrência em 1º de janeiro do exercício subsequente ao registro da transferência no DETRAN, desde que comprovada a quitação do imposto no exercício em que se deu a transferência para a unidade da federação de origem do veículo.
    Na presente hipótese, verifica-se que o autor, ora Recorrente, adquiriu o veículo no Estado de São Paulo quando já quitado o IPVA referente ao exercício de 2017 perante o DETRAN/SP (fl. 15) – o que sequer foi impugnado pelo réu em sede de contestação e em suas contrarrazões – ao passo que a transferência do bem para este Estado foi realizada somente em data posterior, sendo certo que o DETRAN-RJ nada de prova trouxe em sentido contrário.
    Assim sendo, o automóvel de titularidade da recorrente já se encontrava devidamente regularizado, uma vez que não conseguiria efetuar a sua transferência caso houvesse débito pendente de algum tributo, consoante de infere no Código de Trânsito Brasileiro, nos seguintes dispositivos:
    (...)
    Nessa ordem de ideias, diante da comprovação de pagamento do IPVA no exercício em que ocorreu transferência para a unidade da federação de origem do veículo, não houve o fato gerador do tributo, razão pela qual o Recorrido não deve realizar nova cobrança de referido imposto IPVA, sob pena de restar configurada a bitributação, fenômeno inaceitável em nosso ordenamento jurídico.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente